Tribunal: TJMT
Processo: 1005266-47.2023.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005266-47.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Prestação de Serviços, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUSCELINO EUGENIO - CPF: 378.831.511-34 (APELANTE), ELIZABETH OLIVEIRA EUGENIO - CPF: 817.944.601-87 (APELANTE), R. D. AMORIM CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 32.743.504/0001-98 (APELADO), ROBISON DELGADO AMORIM - CPF: 432.559.571-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ELIZABETH OLIVEIRA EUGENIO
e
JUSCELINO EUGENIO

APELADO(S):

R. D. AMORIM CONSULTORIA EIRELI

EMENTA. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por Elizabeth Oliveira Eugênio e Juscelino Eugênio contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, reconhecendo apenas a legitimidade de Elizabeth, condenando a requerida ao pagamento de parte dos danos materiais comprovados, multa contratual e lucros cessantes, afastando o pleito de indenização por danos morais e extinguindo o feito em relação a Juscelino, por ilegitimidade ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legitimidade ativa de Juscelino Eugênio; (
ii
) a extensão dos danos materiais a serem indenizados; e (
iii
) a ocorrência, ou não, de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a participação de ambos os apelantes na contratação e nos pagamentos relativos ao sistema fotovoltaico, reconhece-se a legitimidade ativa de Juscelino Eugênio, como destinatário final do serviço contratado, à luz dos
arts
. 2º e 29 do CDC.

4. A reparação por danos materiais deve ser integral, abrangendo os prejuízos comprovados relativos ao projeto, aquisição e instalação do inversor, totalizando R$ 8.067,78, em conformidade com os
arts
. 402 e 927 do Código Civil.

5. O mero inadimplemento contratual, ainda que tenha ocasionado transtornos e frustrações aos consumidores, não enseja, por si só, indenização por dano moral, ausentes elementos que indiquem violação a direitos da personalidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para: (i) reconhecer a legitimidade ativa de Juscelino Eugênio; e (
ii
) majorar a indenização por danos materiais para R$ 8.067,78, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:
“A falha na prestação de serviços em contrato de instalação de sistema fotovoltaico impõe o dever de reparação integral dos danos materiais comprovados, mas não enseja indenização por dano moral, salvo demonstração de
violação a direitos da personalidade. Ambos os contratantes que participaram da contratação e dos pagamentos são legitimados ativos na demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, VI, 487, I, e 85, §11; Código Civil,
arts
. 402, 403 e 927; CDC,
arts
. 2º, 6º, VIII, 29 e 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2009274/DF, Quarta Turma, j. 13.06.2022; TJ-MT, Apelação Cível 1022829-63.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 08.04.2025; TJ-MT, Recurso Inominado 1025341-19.2023.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 15.07.2024; TJ-MT, Apelação Cível 0000047-36.2010.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.07.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Elizabeth Oliveira Eugenio e Juscelino Eugenio, contra a sentença (ID. 311471869 – Autos de Origem nº 1005266-47.2023.8.11.0006), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes, nos seguintes termos:

“
Trata-se de
ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes,
ajuizada

porJUSCELINO EUGENIO e ELIZABETH OLIVEIRA EUGENIO,em face deR D AMORIM CONSULTORIA EIRELI e ROBISON DELGADO AMORIM.

Em síntese, aduz o autor que no dia 04/11/2021, firmou contrato junto à requerida para o fornecimento de materiais e instalação de sistema de energia solar fotovoltaica, sendo acordado e pago pelo requerente a contrapartida no montante total de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), parcelado da seguinte forma: “a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil) parcelada em 10 (dez) vezes no cartão e o restante, R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), fora liquidado à vista no cartão de débito no ato da assinatura do contrato”.

Narra que ficou acordado e a requerida assumiu o compromisso de concluir as obras com a entrega dos produtos e serviços contratados no prazo máximo de 90
(noventa) dias, bem como a existência de cláusula contratual de multa de 10% (dez por cento) em caso de inadimplemento.

Aduz que, entretanto, após a montagem das placas solares, o requerido deixou de concluir a entrega dos produtos e serviços contratados, nem mesmo tendo protocolado o projeto para aprovação da Energisa, que se fazia necessário.

Relata que diante do inadimplemento da requerida, adquiriu os produtos e serviços que faltavam ser concluídos junto a outros fornecedores, tendo ainda feito um empréstimo financeiro para o custeio.

Argumenta a ocorrência de inadimplemento contratual e conduta ilícita da requerida, e que tentou através das vias consensual e administrativa a resolução das mencionadas irregularidades, todavia, sem êxito.

Após tecer as demais questões de fato e de direito, pugna o autor, em síntese e dentre os demais pontos, pela reparação indenizatória por danos materiais pelos valores pagos a outros fornecedores para a conclusão do objeto do contrato, por lucros cessantes e danos morais.

À id. 121179501, recebida a inicial e deferida a justiça gratuita em favor do autor.

Citação da parte requerida, à id. 121787827.

Tentada a autocomposição entre as partes, o ato restou inexitoso, conforme id. 125834008.

À id. 129055696, certificado que transcorreu o prazo sem que a parte requerida apresentasse contestação.

À id. 129830667, a parte requerente pugnou pela aplicação dos efeitos da revelia e pelo julgamento antecipado do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o Relatório, fundamento e decido.

Passo ao julgamento do feito, porquanto inexiste matéria específica controvertida a demandar dilação probatória (art. 355, inciso I do Código de Processo Civil).

Preliminarmente, reconheço de ofício a ilegitimidade ativa do primeiro requerente (JUSCELINO EUGENIO), pois o contrato particular (id. 121069790) foi firmado apenas entre a segunda requerente e a parte requerida.

Neste sentido a jurisprudência:

(...) Não há que se falar em legitimidade ativa da requerente cônjuge do autor que figurou como promitente comprador no instrumento particular de contrato e promessa de compra e venda, já que, além de ter sido firmado apenas entre o citado autor e a parte ré, de modo que não se amolda ao disposto do artigo 1.647 do Código Civil, a hipótese não envolve a disputa sobre direito real imobiliário, e sim direito obrigacional.(TJ-DF 00064847620168070009 DF 0006484-76.2016.8.07.0009, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento:
13/05/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 21/05/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas, estando presentes os requisitos de admissibilidade do processo, passo ao exame do mérito.

Cuida-se de
ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes,
ajuizada

porJUSCELINO EUGENIO e ELIZABETH OLIVEIRA EUGENIO,em face deR D AMORIM CONSULTORIA EIRELI e ROBISON DELGADO AMORIM.

A questão debatida nos autos se revela relação de consumo, visto que a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré, situando-se no art. 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e a parte requerida se enquadra no conceito do art. 3º do mesmo diploma protetivo, por se tratar de pessoa jurídica que desenvolve os serviços como descritos em tal dispositivo.

Além disso, envolvendo a demanda questões de consumo, é de se inverter o ônus da prova em favor do consumidor, com suporte no art. 6º, inciso VIII, do CDC, visando assegurar-lhe o direito fundamental ao contraditório e a facilitação da defesa dos seus interesses, que tem natureza constitucional.

Infere-se que incontroversa a relação contratual entre a requerenteELIZABETH OLIVEIRA EUGENIOe a parte requerida,residindo a controvérsia acerca do inadimplemento contratual ou não e sobre a responsabilização ou não da parte ré em relação aos pedidos de reparação indenizatória da parte requerente.

Instada à apresentação de Contestação e a produzir provas, a reclamada não fez, mesmo devidamente citada, incidindo assim os efeitos da revelia, nos termos do art. 344, do CPC. Neste sentido:

(...) A parte reclamada é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação. Mesmo estando presente a parte reclamada na audiência de conciliação, mas não havendo apresentação da contestação, há revelia. 5. Efeitos da revelia. Presumem-se como verdadeirosos fatos alegados na inicial (Súmula 11 da Turma Recursal Única) quando há reveliada parte reclamada. Todavia, não se aplicam os referidos efeitos quando os fatos alegados são contrários às provas juntadas nos autos ou a parte reclamante deixa comprová-los minimamente (...) (N.U 1033087-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024)

Verifica-se que a parte reclamante argumenta o inadimplemento contratual, por culpa da parte requerida, na entrega de produtos e serviços instalação desistema solar fotovoltaico, o que causou alegados danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste parcial razão à autora, pois
a mesma
comprova minimamente a relação contratual (id. 121069790) e pagamentos feitos à requerida (ids. 121071343 e 121071344), e, ante os efeitos da revelia, presumem-se verdadeiras as alegações de inadimplemento contratual e falha da prestação
dos serviços pela parte ré, e que a parte autora concluiu os serviços contratados com produtos e serviços de outros fornecedores.

A parte autora busca a reparação dos seguintes danos materiais, alegadamente que teve com outros fornecedores para a conclusão dos serviços:

a) R$ 1.500,00 – elaboração de projeto e apresentação na Energisa b) R$ 3.467,78 – custo do inversor, com imposto e frete c) R$ 3.100,00 – instalação do inversor e finalização do sistema. Totalizando um dano material de R$ 8.067,78. (id. 121069768 – p.4)

Todavia, dentre as provas carreadas aos autos, verifica-se apenas a comprovação do gasto, com outros fornecedores, de R$ 3.467,78 (três mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos), à id. 121069787.

Consta ainda pactuada a multa de 10% (cláusula sexta), portanto, deverá ser aplicada (Id. 121069790).

Quanto ao pedido indenizatório de lucros cessantes, infere-se fazer jus a autora, vide os
arts
. 402 e 403, CC, pois é claro que a parte consumidora, ao intentar adquirir o sistema de energia solar o faz por seu reconhecido menor custo em detrimento da energia elétrica convencional prestado pela concessionária, e o inadimplemento contratual da requerida impediu a requerente de obter os lucros almejados com a contratação.

Outrossim, embora comprovado minimamente que a requerente continuou a pagar faturas de energia elétrica convencional (id. 121071342), pelo conteúdo dos autos, não dá para mensurar precisamente qual o montante dos lucros cessantes, motivo pelo qual, deverá ser aferido na fase de liquidação de sentença, conforme pacífica jurisprudência:

No que tange aos lucros cessantes, incontroverso nos atos a falha na prestação serviço quando da instalação das placas solares e consequentemente a redução da capacidade fotovoltaica (relatório técnico), correta a determinação da sentença de que os lucros cessantes sejam apurados em liquidação de sentença.(N.U 1027782-44.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024)

Por fim, quanto ao pedido de reparação por danos morais na ação em epígrafe, não se verifica a comprovação da ocorrência de violação a direitos da personalidade que ensejem o reconhecimento de dano moral indenizável, verifica-se, tão somente, mero dissabor da vida cotidiana ocasionados por mero descumprimento contratual.

Neste sentido:

[...]

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1.Condenar a requeridaà reparação indenizatória dos danos materiais, em favor da requerente, concernente ao gasto de R$ 3.467,78 (três mil e quatrocentos
e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos) (id. 121069787), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1 %, a partir do desembolso;

2.Condenar a requerida a pagar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em favor da requerente;

3.Condenar a requerida à reparação indenizatória dos lucros cessantes concernentes aos gastos com energia elétrica convencional, a partir da data contratualmente prevista do término do prazo para a entrega dos produtos e serviços contratados, até a data do início da utilização da energia solar em que a parte autora concluiu a instalação.

4.Julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação ao autorJUSCELINO EUGENIO, por ilegitimidade ativa da parte, vide o art. 485, VI, do CPC.

Fulcrado no que dispõe o art. 86, do CPC, condenoproporcionalmente os vencedores e vencidos ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.
”

Em razões recursais (ID. 311471880), os apelantes sustentam, em síntese
,
a necessidade de reforma da sentença quanto à legitimidade ativa, reconhecendo-se o direito de Juscelino Eugênio figurar como autor na demanda;

o ressarcimento integral dos danos materiais, em valor superior ao reconhecido, abrangendo despesas com projeto, aquisição e instalação do inversor, que somariam R$ 8.067,78;

a condenação ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 5.000,00, em razão dos transtornos, frustrações e perda do tempo útil experimentados pelos apelantes
.

Os apelados não apresentaram contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da natureza da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela gratuidade da justiça – ID.
312901382
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ELIZABETH OLIVEIRA EUGENIO
e
JUSCELINO EUGENIO

APELADO(S):

R. D. AMORIM CONSULTORIA EIRELI

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença (ID. 311471869), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que, na Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, multa contratual e lucros cessantes, bem como extinguindo o feito, sem resolução do mérito, em relação ao autor Juscelino Eugênio, por ilegitimidade ativa.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou que apenas a autora Elizabeth Oliveira Eugênio comprovou legitimidade ativa, sendo reconhecidos parcialmente os danos materiais, além da multa contratual e lucros cessantes, afastando o pleito de indenização por danos morais.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos apelantes.

1. Da legitimidade ativa de Juscelino Eugênio

O magistrado de primeiro grau extinguiu o feito em relação a Juscelino Eugênio, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por entender ausente a sua legitimidade ativa.

Todavia, tal conclusão não se sustenta diante do conjunto fático-probatório carreado aos autos.

Como se sabe a condição da legitimidade das partes configura-se na necessidade de se verificar se o requerente e
r
equerido possuem uma relação jurídica compatível com o direito material pleiteado.

Acerca do pressuposto processual da legitimidade ad causam, leciona
Fredie
Didier Jr.:

“
A todos é garantido o direito constitucional de provocar a atividade jurisdicional. Mas ninguém está autorizado a levar a juízo, de modo eficaz, toda e qualquer pretensão, relacionada a qualquer objeto litigioso. Impõe-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica firmada, que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida.
”

Surge, então, a noção de legitimidade ad causam.

“A legitimidade para agir [...] é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. [...]. É necessário [...] que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo.

É a "pertinência subjetiva da ação", segundo célebre definição doutrinária. (Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 17. ed. Salvador: Ed. Jus
Podvim
, 2015, v. 1, p. 343).

Na hipótese, o
contrato firmado em 04/11/2021 (ID.
311471381
e
311471385), para fornecimento de serviços de engenharia e instalação de sistema fotovoltaico, foi celebrado em nome do núcleo familiar, abrangendo tanto a apelante Elizabeth quanto o apelante Juscelino.
Tanto é verdade que
a
mbos participaram da contratação e efetuaram pagamentos, consoante comprovantes anexados à inicial (ID.

311471388
).

Em outras palavras
, tanto Elizabeth quanto Juscelino figuraram como destinatários finais do serviço contratado, investindo recursos próprios para a aquisição e implementação do sistema de energia solar. A relação jurídica de consumo foi estabelecida com ambos, caracterizando-os como consumidores nos termos dos
arts
. 2º e 29 do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa perspectiva, afasta-se a ilegitimidade ativa reconhecida na origem, devendo ser restabelecida a condição de Juscelino como parte legítima no polo ativo
da demanda, em consonância com o princípio da facilitação da defesa do consumidor e a interpretação mais favorável prevista no art. 47 do CDC.

2. Dos danos materiais

Os apelantes insurgem-se contra a limitação da condenação por danos materiais a R$ 3.467,78 (custo do inversor). Alegam que os prejuízos suportados somam R$ 8.067,78, abrangendo, além do inversor, despesas com elaboração de projeto técnico e instalação do equipamento por terceiros.

Com efeito, os autos revelam que, diante da inércia da contratada, os apelantes foram compelidos a custear diretamente serviços e materiais indispensáveis à conclusão do sistema fotovoltaico:

R$ 1.500,00 referentes ao projeto e protocolo junto à concessionária de energia
(ID.
311471378)
;

R$ 3.467,78 referentes à aquisição do inversor, devidamente comprovado por nota fiscal (ID. 311471383);

R$ 3.100,00 relativos à instalação do inversor e finalização do sistema, consoante nota fiscal emitida por terceiro (ID. 311471376).

O art. 402 do Código Civil estabelece que as perdas e danos abrangem não apenas o que o credor efetivamente perdeu, mas também o que razoavelmente deixou de lucrar. Já o art. 927 impõe a obrigação de reparar integralmente o dano decorrente de ato ilícito.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reparação material deve ser integral, de forma a recompor o patrimônio do lesado ao status quo ante, evitando-se o enriquecimento ilícito do inadimplente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTE DE PASSAGEIRO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FORMULÁRIO PREENCHIDO INDICANDO O

EXTRAVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em caso de extravio de bagagem de passageiro que utiliza transporte terrestre, é necessário o registro de reclamação ao término da viagem, para resguardar o direito de postular eventuais danos sofridos. Havendo o preenchimento de formulário, pelo passageiro, evidenciando a ocorrência do extravio de bagagem, fica caracterizada a falha na prestação de serviços e a consequente conduta ilícita da empresa de transporte. 2.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos
emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Os danos materiais, na modalidade de perda emergente, foram comprovados por meio de notas fiscais dos produtos extraviados, devendo ser indenizados, na quantia comprovada
. 3. O extravio de bagagem gera dano moral in
re

ipsa
e decorre tão somente da conduta da empresa de transporte, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais. 4. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10253411920238110003, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 15/07/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AVANÇO DE SINAL VERMELHO - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CARACTERIZADA - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - RESSARCIMENTOS DEVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Dentro do perímetro urbano, o condutor veicular deve manter cuidado e atenção redobrados, especialmente ao atravessar cruzamentos. E, conclui-se pela culpa exclusiva do réu se há prova de que avançou o sinal vermelho.
Os danos materiais comprovados devem ser ressarcidos por aquele que deu causa ao evento danoso
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC). (TJ-MT 00000473620108110003 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)

Assim, merece reforma a sentença para majorar a indenização por danos materiais, fixando-a no valor de R$ 8.067,78.

3. Dos danos morais

Os apelantes postulam a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da frustração decorrente da não entrega do serviço contratado, das inúmeras tentativas infrutíferas de solução extrajudicial, do acionamento de órgãos de defesa do consumidor e do prolongado lapso temporal até a efetiva conclusão do sistema de energia solar.

O magistrado singular afastou o pedido sob o argumento de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação moral.

De fato, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero descumprimento contratual não caracteriza dano moral, salvo quando presentes circunstâncias excepcionais que acarretem lesão a direitos da personalidade
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2022)

Nesse mesmo sentido é a hodierna jurisprudência caseira:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSFERÊNCIA DE COTA DE CONSÓRCIO - SUSPENSÃO DE COBRANÇAS - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposto por CVV Transportes e Logística Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação movida contra o Banco Itaú, determinando a transferência da cota de consórcio nº 275, grupo 20245, para o nome da autora e a suspensão das parcelas vencidas sem encargos, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a falha na prestação do serviço bancário, consistente na ausência de emissão de boletos após a cessão do contrato de consórcio, configura violação a direitos da personalidade, ensejando reparação moral. Discute-se, ainda, a aplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor, diante do tempo despendido na tentativa de resolver a situação. III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, reparação por danos morais, exigindo-se demonstração de efetivo abalo à esfera íntima do consumidor
. 4. Inexistente comprovação de negativação indevida, apreensão de bem ou qualquer repercussão prática de maior gravidade, os transtornos vivenciados caracterizam mero aborrecimento cotidiano, insuscetível de indenização moral. 5. A teoria do desvio produtivo do consumidor, embora reconhecida em sede doutrinária, demanda a demonstração de prejuízo relevante à esfera pessoal do consumidor, o que não se verifica nos autos. 6. A sentença, ao determinar a transferência da cota e a suspensão das cobranças com exclusão de encargos, atendeu de forma suficiente ao restabelecimento do equilíbrio contratual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de emissão de boletos após cessão contratual, sem repercussões práticas mais gravosas, caracteriza mero aborrecimento e não gera dever de indenizar. 2. A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor exige prova de prejuízo concreto e relevante à esfera pessoal do consumidor." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10228296320238110003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
Data de Julgamento: 08/04/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2025)
– Grifo Nosso

No presente caso, embora os autores tenham experimentado dissabores e prejuízos de ordem material, não se evidencia situação que ultrapasse a esfera do aborrecimento cotidiano. Não há prova de exposição vexatória, violação à honra ou ofensa à dignidade da pessoa humana capaz de justificar a indenização por dano extrapatrimonial.

A solução jurídica, portanto, deve restringir-se à recomposição material, mantendo-se o indeferimento do pleito de danos morais.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para
r
econhecer a legitimidade ativa de Juscelino Eugênio, afastando a extinção parcial do feito
. E, por conseguinte, a
mpliar a condenação por danos materiais para o valor total de R$ 8.067,78,
mantendo-se os demais termos da sentença vergastada
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em
5
% sobre o valor anteriormente fixado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025